Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726556-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR, THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelos agravantes no ID 18753173. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator